Tribunal: CARF
Processo: 10480.721144/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721144/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.941 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 31/01/2005 a 30/06/2009
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM.
APLICAÇÃO DO RE 592.891 RG.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891, em sede de
repercussão geral, fixou a tese de que "Há direito ao creditamento de IPI na
entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à
Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de
incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT". Aplicação vinculante, nos
termos do art. 62, §2°, do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para 1) reverter 99,58% dos créditos glosados, objeto de débito de
IPI na operação subsequente, 2) cancelar o crédito lançado relativo à matéria tratada no RE no
592.891/SP.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente),
Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721144/2010-81
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721144/2010-81

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da r. decisão proferida pela 6a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal em Recife que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo integralmente o crédito
tributário lançado.
Transcrevo o relatório da r. DRJ, complementando-o ao final com o necessário.
Contra o contribuinte acima qualificado foram lavrados dois (02) Autos de
Infração (fls. 04/82), referentes ao Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, para exigir-lhe
crédito tributário no montante de R$ 32.552.542,91. O Auto de Infração de fls. 04/71 refere-se à
apuração decendial do imposto, relativa ao período de janeiro de 2005 a maio de 2008, enquanto
que o de fls. 72/82 diz respeito à apuração mensal do IPI, concernente ao período de junho de
2008 a junho de 2009.
Os lançamentos acima mencionados encontram-se discriminados nos dois Autos
de Infração da seguinte forma:

De acordo com o que consta dos referidos autos de infração e do termo de
informação fiscal (fls. 103/116) que pormenoriza os procedimentos e constatações que dizem
respeito à autuação, o lançamento foi efetuado por ter sido verificada a ocorrência das seguintes
infrações:
1) Saída de bens de produção (malte, filme contrátil liso, solvente e estabilizante)
e de produtos acabados (Guaraná Antarctica Amazônia bag in Box 1) sem o lançamento do
imposto.
2) Utilização indevida de crédito básico relativo a produtos sujeitos ao regime de
tributação estabelecido pela Lei no 7.798/89 – relacionados na Tabela 1 do termo de informação
fiscal recebidos por transferência de filial localizada em Jundiaí/SP, com o imposto destacado
nas notas fiscais, e destinados à comercialização.
3) Utilização indevida de crédito incentivado referente a aquisições de produtos
destinados à industrialização, oriundos da Zona Franca de Manaus (ZFM), efetuadas junto às
empresas Arosuco Aromas e Sucos, PepsiCola Industrial da Amazônia, Crown Tampas da
Amazônia e Valfilm Amazônia Indústria e Comércio, com a isenção prevista no inciso II do art.
69 do RIPI/2002, a qual não propicia direito ao referido crédito, passivo de aproveitamento
apenas quando das aquisições de produtos elaborados por estabelecimentos localizados na
Amazônia Ocidental, com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional,
saídos com a isenção prevista no art. 82, inciso III, do RIPI/2002, na forma preconizada pelo art.
175 do mesmo diploma legal.
Regularmente cientificado do lançamento, o contribuinte ingressou com a
impugnação de fls. 1.076/1.100, apresentando, resumidamente, as seguintes razões de defesa:
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721144/2010-81

a) Com base no inciso III do art. 151 do CTN, ressalta a necessidade de concessão
do efeito suspensivo relacionado à cobrança do crédito tributário lançado.
b) Por meio de preliminar, afirma que houve ofensa ao seu direito ao contraditório
e a ampla defesa e requer a nulidade da autuação, alegando descumprimento de formalidades
prescritas em lei.
c) A respeito do tema, sugere que teriam sido cometidas contradições pelas
autoridades autuantes ao procederem à lavratura do auto de infração. Sustenta a existência de
informações divergentes quanto aos valores concernentes à aplicação da multa de 75% (R$
11.106.586,30 ou R$ 11.140.530,45) e quanto ao período em relação ao qual caberia a sua
imputação.
d) Defende a exclusão, da base de cálculo da penalidade aplicada, dos valores
correspondentes aos fatos geradores ocorridos entre fevereiro de 2007 e junho de 2009, posto
que tal período não estaria apontado no “Demonstrativo de Multa e Juros de Mora”.
e) Em complemento à preliminar de nulidade formulada, aduz ainda que a
fiscalização teria adotado premissas equivocadas. Quanto à questão, primeiramente argumenta
que o Guaraná Antárctica Amazônia Bag in Box 1, ao contrário do que indicado pelos agentes
autuantes, não é produto próprio, pois seria produzido pela Arosuco Aromas e Sumos Ltda. e,
por fim, contesta a informação de que os concentrados fornecidos pela PepsiCola não possuiriam
insumos de origem vegetal da Amazônia, alegando ter conhecimento de que estes seriam
produzidos com extrato de cafeína natural da referida região. Cita o art. 5o, inciso LV, da CF e
transcreve o art. 53 da Lei no 9.784, de 1999, além de ementa de decisão judicial.
f) Com fundamento no § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN),
apresenta preliminar de decadência dos lançamentos referentes ao período compreendido entre
janeiro e maio de 2005. Aduz que na hipótese ora analisada não caberia o deslocamento da regra
de decadência para o comando contido no art. 173, inciso I, do CTN, em razão de não se estar a
tratar de ausência de pagamento, mas sim de suposto creditamento irregular.
g) No mérito, ratifica sua discordância em relação à autuação que lhe foi imposta,
mas expressa a intenção de recolher os valores concernentes à primeira infração indicada, que
diz respeito à saída de bens de produção e de produtos acabados sem lançamento do imposto,
pleiteando o reconhecimento da extinção do crédito tributário correspondente.
h) Defende o seu direito aos créditos básicos desconsiderados pela fiscalização,
argumentando que teria ocorrido a opção pela suspensão prevista no art. 42, inciso X, do
RIPI/2002.
i) Tomando como base a não-cumulatividade do IPI, prevista no art. 153, § 3o, II,
da CF, alega que se credita do imposto nas entradas e, posteriormente, transfere os produtos com
suspensão para o Centro de Distribuição, que por sua vez apura e recolhe o IPI nas saídas, na
qualidade de estabelecimento equiparado a industrial. Com vistas a fundamentar a tese esposada,
apresenta excertos de Processo de Consulta (no 131/04 da SRRF/8a Região Fiscal) e de
entendimento doutrinário.
j) Contesta a glosa dos créditos incentivados, afirmando que o princípio da não-
cumulatividade, no que tange ao IPI, deve ser interpretado de forma absoluta, sem qualquer
restrição. Expressa o entendimento de que, independentemente de as entradas dos insumos
utilizados no processo produtivo ou as saídas dos produtos industrializados serem objeto de
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721144/2010-81

isenção ou não incidência, deverá ser assegurado o direito ao crédito relativamente ao tributo
suportado.
k) Quanto ao tema, acresce que a isenção debatida, relacionada à Zona Franca de
Manaus, visa ao desenvolvimento da região amazônica, nos moldes do artigo 3o da CF, razão
pela qual, a aplicação do princípio da não-cumulatividade nestes casos torna-se ainda mais
imperativa, sob pena de se impossibilitar tal objetivo.
l) Em favor da sua tese, apresenta excerto de julgado do STF, proferido no RE
212.4842, e contesta argumentos que teriam sido utilizados pela fiscalização, com base em
decisões judiciais expressas no RE 353.657/PR e no RE 590.809/RS, que não estariam
condizentes com o real conteúdo das referidas decisões.
m) Volta a contestar informação prestada pela PepsiCola, que negou a existência
em seus concentrados de insumos de origem vegetal da Amazônia, pleiteando que seja
encaminhada nova intimação a referida empresa.
n) Alega que o teor das respostas a Processos de Consulta formulados junto ao
fisco Federal expressariam entendimento que lhe seria favorável (Processos de Consulta nos
13/06 e 175/01).
o) Utilizando-se dos mesmos argumentos já apresentados em preliminar, contesta
a multa de ofício aplicada.
Por fim, vem a requerer a concessão do efeito suspensivo relativo à cobrança do
crédito lançado; a nulidade do auto de infração combatido; a decadência do crédito tributário
correspondente ao período compreendido entre janeiro e maio de 2005; o reconhecimento da
extinção do crédito tributário referente às vendas efetuadas sem lançamento do imposto; o
reconhecimento dos créditos glosados; a improcedência da multa de ofício aplicada e a produção
de todos os meios de prova admitidos em direito, assim como a juntada posterior de documentos,
a intimação da PepsiCola e a realização de perícia.
Posteriormente, foi anexada aos autos pelo impugnante a documentação de fls.
1.198/1.208.
A r. DRJ prolatou acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 31/01/2005 a 30/06/2009 FALTA DE
RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta ou insuficiência de recolhimento de tributos apurada em procedimento
fiscal, enseja o lançamento de ofício com os devidos acréscimos legais.
ISENÇÃO DO IPI POR FORÇA DO ART. 69, II, DO RIPI/2002. INSUMOS
INDUSTRIALIZADOS
NA
ZONA
FRANCA
DE
MANAUS.
INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO PARA O ADQUIRENTE.
O adquirente de insumos isentos do IPI por força do art. 69, II, do RIPI/2002,
industrializados na Zona Franca de Manaus, não tem direito a crédito do
imposto, nas referidas aquisições.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721144/2010-81

A não-cumulatividade do IPI é exercida pelo sistema de crédito, atribuído ao
contribuinte, do imposto relativo a produtos entrados no seu estabelecimento,
para ser abatido do que for devido pelos produtos dele saídos.
DECADÊNCIA.
O prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário referente ao IPI
que deixou de ser recolhido pela utilização de créditos não admitidos pela
legislação tem sua base legal no art. 173, inciso I, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO.
A falta de recolhimento do IPI é punida com a multa de 75% do valor do
imposto não recolhido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2005 a 30/06/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se cogita da nulidade do auto de infração quando, além de formalmente
perfeito, em nada malferido tenha sido o direito de defesa do contribuinte.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação
judicial.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A recorrente apresentou o presente Recurso Voluntário em que aduziu
preliminarmente a decadência dos valores referentes aos períodos de janeiro de 2005 ao primeiro
decêndio de junho de 2005, nos termos do art. 150,§4o do CTN.
Aduz ainda o direito ao crédito em relação aos insumos que a SUFRAMA
reconhece serem produzidos a partir de matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais da região
amazônica, nos termos dos artigos 82, III e 175 do RIPI/02. Afirma que a PEPSICOLA
IDUSTRIAL DA AMAZONIAL LTDA realizou consulta formal a SUFRAMA a fim de que não
restassem dúvidas acerca o direito à fruição da isenção.:
Afirma que ao desqualificar o tratamento tributário dado pela SUFRAMA, a RFB
ultrapassou suas competências institucionais.
Além disso, o Supremo Tribunal Federal teria retirado a Zona Franca de Manaus
do escopo da restrição aos aproveitamentos de créditos quando relativo à produto isento de IPI.
Por fim, aduz a legitimidade de aproveitamento de créditos de IPI oriundos da
tributação de produtos na forma da Lei no 7.798/89 – regime monofásico. Sustenta ainda a
ilegitimidade da glosa de créditos de produtos oriundos da Zona Franca de Manaus.
Em 14 de outubro de 2014, o caso foi submetido a julgamento por esta turma,
quando se decidiu pela conversão do julgamento em diligência (Resolução no 3402000.701),
para:
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721144/2010-81

para oficiar a SUFRAMA para que a mesma se manifeste a respeito do
cumprimento, pelos referidos fornecedores da ZFM, das condições previstas em
resoluções ou em atos posteriores se o caso, abrangendo todo o período do
lançamento tributário em questão, manifestando-se se a mesma incorreu em
infração que determinasse a perda dos incentivos fiscais de isenção de que
trata o inciso III, do art. 82, do RIPI, em função das matérias-primas
adquiridas (art. 6o, do Decreto-Lei no 1.435/75).
Após, seja pela Autoridade Preparadora emitido Relatório Conclusivo - acerca
da diligência realizada junto a SUFRAMA, e dado vista para a Recorrente
manifestar-se sobre tais documentos, querendo, em prazo não inferior a 30
(trinta) dias, passados os quais, com ou sem manifestação, deverão os autos
retornarem a este Conselho para retomada do curso de julgamento do
processo.
A unidade preparadora da RFB assim se manifestou:
Ao analisar a motivação da decisão, observamos e entendemos, com o devido
respeito, não ser o caso de diligência, posto que não haveria, s.m.j, nada a ser esclarecido pela
SUFRAMA que viesse a contribuir para a formação da livre convicção dos ilustres julgadores,
pelos motivos adiante expostos.
Observa-se que no Processo no 10120.724590/201380, em que se decidiu pela
necessidade de diligência, havia a informação de que as empresas fornecedoras, sediadas na
ZFM, estariam inserindo nas notas fiscais informações que contrariavam as constatações da
fiscalização. Nesse caso, é compreensível o questionamento/esclarecimento da SUFRAMA.
Todavia, não é a hipótese do presente processo.
Ora, no presente processo, diferentemente daquele outro, não se está a afirmar que
as empresas fornecedoras de insumos, sediadas na ZFM, cometeram qualquer tipo de
irregularidade, a exemplo do destaque de informações indevidas nas notas fiscais. Assim, intimar
a SUFRAMA a prestar esclarecimentos sobre o que não se está cogitando, não nos parece fazer
qualquer sentido.
No presente caso, nem a fiscalização nem a recorrente estão a discutir filigranas
constantes de qualquer nota fiscal. A questão é outra, que independe de qualquer manifestação
da SUFRAMA, qual seja: no curso da ação fiscal, intimamos empresas fornecedoras de insumos
à recorrente, sediadas na ZFM, para que indicassem qual o dispositivo legal que amparou a falta
de destaque do IPI em diversas notas fiscais destinadas à recorrente; se era o art. 69, inciso II ou
art. 82, inciso III, ambos do Decreto 4.544/2002. Ressalte-se que qualquer dos dispositivos
citados respaldam a falta de destaque do IPI nas notas fiscais. Assim, não há nada a ser
esclarecido pela SUFRAMA. A infração não está no fornecedor, no emissor da nota fiscal,
mas no comprador, no caso, a recorrente.
Como é sabido dessa 3a Seção, a recorrente entende ter direito ao crédito do IPI
sobre TODAS as aquisições da ZFM, independente do motivo legal que tenha levado à falta de
destaque do IPI, fato este não corroborado pela Fazenda Nacional. Por isso, glosamos todos os
créditos que foram calculados sobre as saídas amparadas pelo art. 69, inciso II, do Decreto
4.544/2002.
Assim, Sr. Presidente, s.m.j, não há que se questionar a SUFRAMA sobre a
licitudedos procedimentos das empresas sediadas na ZFM, citadas no presente processo, haja
vista desconhecermos qualquer irregularidade que recaia sobre as mesmas, porquanto, nada a
esse respeito foi levado ao relatório da fiscalização.
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721144/2010-81

A recorrente se manifestou discordando do posicionamento da RFB em fazer
juízo de relevância e oportunidade da diligência decidida por esta Turma.
Em 23 de agosto de 2016, o presente processo retornou à pauta, sob a relatoria do
i. Conselheiro Robson José Bayerl (Resolução no 3401000.940), em que por unanimidade de
votos, converteu-se o julgamento em diligência para:
1) Intimar a pessoa jurídica PepsiCola Industrial da Amazônia Ltda, a partir dos
documentos constantes destes autos, a indicar qual a base legal da isenção que acobertou as
vendas realizadas ao recorrente, no período lançado;
2) Intimar a Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA a
encaminhar cópia do Ofício no 5637/SPR/CGAPI/COPIN, de 05/07/2012, informando se o
entendimento lá firmado, em resposta à consulta formulada pela PepsiCola Industrial da
Amazônia Ltda., foi revisto por outro ato administrativo (neste caso, encaminhar o respectivo
documento);
3) Verificar qual resolução, aprovada pelo Conselho de Administração da
SUFRAMA, de titularidade da PepsiCola Industrial da Amazônia Ltda., era aplicável por ocasião
das saídas da recorrente, glosadas neste processo;
4) Elaborar relatório circunstanciado das verificações realizadas, esclarecimentos,
observações e conclusões reputadas necessárias;
5) Cientificar o contribuinte deste relatório e franquear-lhe prazo de 30 (trinta)
dias para manifestação;
A resposta à diligência foi a seguinte:
Em cumprimento ao solicitado pelo Ilustre Conselheiro Relator, no “item 1”
supra, intimamos a PepsiCola Industrial da Amazônia Ltda a informar, novamente, qual a base
legal da isenção incidente sobre as vendas do “Corante Caramelo” para a AMBEV S.A, CNPJ
07.526.557/002072 (sucessora de COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS – AMBEV
CNPJ 02.808.708/001090), conforme documento em anexo. Em resposta (fls 1580/1582) a
PepsiCola asseverou, baseada em consulta formulada à SUFRAMA, que goza dos incentivos
capitulados no art. 9o do Decreto-lei no 288/67 (RIPI/02, art. 69, II) e no artigo 6o do Decreto-lei
no 1.435/75 (RIPI/2010, art. 95, III), conforme transcrito abaixo:

No mesmo desiderato, intimamos a SUFRAMA a fim de responder à indagação
exarada no “item 2”, a qual requer cópia do Ofício no 5637/SPR/CGAPI/COPIN, de 05/07/2012,
bem como questiona se o entendimento firmado no referido “ofício 5637” foi revisto por outro
ato administrativo.
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721144/2010-81

Em resposta, a SUFRAMA encaminhou cópia do requerido Ofício no
5637/SPR/CGAPI/COPIN, de 05/07/2012, bem como asseverou que “até a presente data, não
houve, por parte desta Autarquia, qualquer ato administrativo ou normativo adicional sobre o
tema”, conforme se observa dos documentos anexados ao processo (fls. 1607/1608).
Finalmente, no que se refere às resoluções aprovadas pela SUFRAMA de
titularidade da PepsiCola Industrial da Amazônia Ltda (“item 3”), a SUFRAMA encaminhou as
Resoluções nos 140/1998, 010/2000, 409/2001, 356/2002, 003/2003 e 095/2016, todas anexadas
ao presente processo (fls. 1609/1654).
A recorrente se manifestou reiterando seu direito ao crédito:
Por todo o exposto, tendo sido reconhecido tanto pela PepsiCola quanto pela
própria SUFRAMA que os concentrados adquiridos pela Requerente fazem jus ao benefício
fiscal previsto no art. 6o do DL 1.435/1975, deve ser excluída da autuação, no mínimo, a glosa
desses créditos.
Em 19 de abril de 2018, o processo foi novamente apreciado por esta e. Turma,
sob a relatoria do i. Conselheiro Robson José Bayerl (Resolução no 3401001.378), em que por
maioria de votos, converteu-se o julgamento em diligência para:
1) intime o autuado para fazer prova cabal de sua alegação de glosa de créditos em
operações posteriormente sujeitas a indevido débito na saída, alertando-se o contribuinte de que
a atividade de provar não se limita a simplesmente juntar documentos nos autos, sem a
necessária conciliação entre os registros contábeis-fiscais e documentos que os legitima,
evitando o indébito, inclusive com aplicação subsidiária do artigo 6° do CPC/2015;
2) com base na prova produzida nesses termos pelo contribuinte, reconstitua-se a
escrita fiscal dos períodos de apuração, objeto do lançamento, excluindo-se os débitos
indevidamente lançados;
3) repercuta-se a reconstituição da escrita no lançamento de ofício in casu, em
parecer circunstanciado, em que se mencionem também quaisquer outras informações
pertinentes; e
4) dê-se ciência desse parecer ao autuado, abrindo-lhe o prazo regulamentar para
manifestação, devolvendo-se o processo para este Colegiado dar prosseguimento ao julgamento.
Assim se manifestou a RFB:
Em atendimento ao solicitado pelos Ilustres Conselheiros, intimamos a AMBEV
S.A, CNPJ 07.526.557/002072 (sucessora de COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS –
AMBEV CNPJ 02.808.708/001090), em 06/08/2018, para:
“fazer prova cabal de sua alegação de glosa de créditos em operações
posteriormente sujeitas a indevido débito na saída, alertando-se o contribuinte de que a atividade
de provar não se limita a simplesmente juntar documentos nos autos, sem a necessária
conciliação entre os registros contábeis-fiscais e documentos que os legitima, evitando o
indébito, inclusive com aplicação subsidiária do artigo 6° do CPC/2015”
Não obstante a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação das
informações solicitadas, a recorrente peticionou dilação do prazo por mais 30 (trinta) dias, o que
foi prontamente deferido.
Em resposta àquela intimação (fl. 1696/1698), a recorrente requereu a juntada do
“Termo de Constatação”, elaborado por KPMG Tax Advisers Ltda, fls 1703.
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721144/2010-81

Observando o referido “Termo de Constatação”, verifica-se que o mesmo, embora
tratando de variados assuntos, limitou-se à análise do seguinte item:
(ii) Glosa de créditos registrados na revenda ou transferência de bebidas prontas
para o consumo recebidas de terceiros e de outros estabelecimentos da própria Companhia
sujeita à sistemática monofásica de apuração e recolhimento do imposto.
Resumindo a resposta da recorrente, inferimos que a mesma informou que
ofereceu à tributação do IPI os produtos que foram recebidos de terceiros, cujos créditos foram
indevidamente apropriados e glosados pela fiscalização, em virtude da inobservância da
sistemática de tributação monofásica.
Observamos que, diferentemente das providências adotadas em posteriores
trabalhos da mesma espécie, desenvolvidos por esta fiscalização tributária, inclusive no mesmo
contribuinte, os débitos de IPI que foram indevidamente destacados, quando da saída dos
produtos recebidos de terceiros, não foram estornados na auditoria em julgamento. Com efeito,
cabe razão à recorrente em pleitear os estornos daqueles débitos do IPI, quando efetivamente
destacados nas saídas do estabelecimento industrial fiscalizado. Assim o façamos.
Identificado que a recorrente destacou, em parte, indevidamente, em suas notas
fiscais de saída, o IPI sobre a revenda de produtos adquiridos de terceiros, cujos créditos foram
glosados pela auditoria fiscal, posto que indevidos, cabe, por questão de justiça, o levantamento
e o consequente estorno dos débitos em seu favor.
Para viabilizar o presente levantamento, identificamos, a partir dos “códigos dos
produtos” adquiridos de terceiros, as notas fiscais de saídas desses mesmos produtos que
sofreram indevidos destaques do IPI, e as detalhamos nas planilhas “SAÍDAS COM
DESTAQUE INDEVIDO DE IPI”, separadas por ano, de 2005 a 2009, fls 1.745 a 1.918.
Por via de consequência, fez-se necessário ajustar a Planilha de
"RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA DO IPI”, na qual incluímos a coluna “Dados Apurados
Pela Fiscalização/Créditos/IPI Destacado Indevido”, fl 1.919/1.921, consolidando, mês-a-mês, os
valores estornados em favor da recorrente, demonstrando-se os novos saldos da Escrita Fiscal
apurados pela fiscalização. Saliente-se que o total de débitos estornados, no período sob análise,
foi de R$ 333.714,14 Registre-se ainda, por oportuno, que parte dos produtos que sofreram a
glosa dos créditos pela fiscalização, saíram do estabelecimento industrial fiscalizado SEM o
destaque do IPI, conforme registrado pela própria recorrente em seu “Termo de Constatação”,
elaborado por KPMG Tax Advisers Ltda, fls 17 daquele Termo, verbis:
“Item A.1.8 Comparativo do saldo tributado em relação ao saldo de crédito
glosado.
Comentários: Conforme demonstrado nos comentários dos itens A.1.6 e A.1.7,
verificamos que:
• Saídas tributadas: 46,88% do total de unidades relacionadas aos produtos
autuados tiveram saída tributada do estabelecimento de Santo Agostinho, sendo que deste total:
43,16% registradas como “demais saídas” (revenda e bonificação); e, 3,72% registradas como
transferência para outros estabelecimentos da Ambev. Não obstante, em que pese este percentual
ter ocorrido por transferência, constatamos que o IPI foi tributado no momento da saída da
própria unidade autuada.
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721144/2010-81

• Saídas transferidas não tributadas: 53,12% do total de unidades relacionadas aos
produtos autuados tiveram sua saída por transferência do estabelecimento de Santo Agostinho
sem a tributação. (sem destaque no original)
Com efeito, identificados os produtos que sofreram tributação de IPI quando de
sua saída, cujos créditos foram glosados, bem como quantificados os respectivos valores de IPI e
ajustada a escrita fiscal do IPI em favor do contribuinte, damos por concluída a diligência fiscal.
De sua parte a Recorrente alegou:
Sem prejuízo do Termo de Constatação apresentado pela Requerente, verifica-se
que o Termo de Informação Fiscal reconheceu a necessidade de cancelamento da exigência
relativamente ao IPI recolhido indevidamente, a fim de abater o montante em questão da parcela
dos créditos considerados indevidos pela autuação fiscal, tendo reconhecido o valor de R$
333.714,14 a ser estornado (quantia que passa a ser incontrovertida pela Fiscalização).
Entretanto, a Fiscalização propôs escrituração dissociada do Termo de
Constatação, na medida em que desconsiderou os indébitos de IPI havidos por saídas
promovidas por centros de distribuição da Requerente. Nesse passo, a Fiscalização limitou-se a
pinçar trecho isolado do Termo de Constatação a fim de argumentar que a própria Requerente
teria reconhecido que 53,12% do total das operações não teria sido submetido ao destaque do
IPI.
Dessa forma, boa parte da conclusão encerrada pela diligência diverge daquela
encontrada pelo CARF em casos semelhantes, nos quais foram admitidos os valores recolhidos
por outros estabelecimentos de uma mesma firma.
o Superior Tribunal de Justiça já firmou posição em recurso repetitivo
(mandatoriamente aplicável segundo o art. 62, II, “b” do RICARF) nos autos do REsp
1.355.812/RS, no sentido de que, para fins de cobrança do IPI, vige o princípio da unidade da
empresa.
Daí porque não permitir o aproveitamento dos pagamentos efetuados por outros
estabelecimentos da Requerente, os quais foram comprovados em diligência (e não foram
contestados pelo auditor fiscal no Termo de Informação Fiscal), além de contrariar a
jurisprudência do STJ, revela medida ineficiente e em claro prejuízo da Fazenda Pública, já que
se aguardaria a via executiva para se implementar compensação que já é possível.
Em sentada realizada em 18/06/2019, propus a conversão do julgamento em
diligência conversão do presente feito em diligência, para determinar que o processo aguarde, em
secretaria, até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário no 592.891/SP, o que foi acatado
pela maioria da Turma.
Após o trânsito em julgado do referido processo, os autos voltam para apreciação
da Turma.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721144/2010-81

O recurso é tempestivo e apresentado por procurador com poderes de
representação devidamente comprovados nos autos.
Entendo que se aplica a matéria o entendimento sedimentado pelo Supremo
Tribunal Federal ao julgar o RECURSO EXTRAORDINÁRIO 592.891/SP, sob a relatoria da
Ministra Rosa Weber, cuja ementa é a seguinte:
TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40,
92 E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III,
151, I E 170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE
DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL À ESPÉCIE. O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca
de Manaus reveste-se de particularidade suficiente a distinguir o presente feito
dos anteriores julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do
IPI quando em jogo medidas desonerativas. O tratamento constitucional
conferido aos incentivos fiscais direcionados para sub-região de Manaus é
especialíssimo. A isenção do IPI em prol do desenvolvimento da região é de
interesse da federação como um todo, pois este desenvolvimento é, na verdade,
da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática reclama exegese
teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade pretendida. À
luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade esculpida no
artigo 153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência de
crédito presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede
espaço para a realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil e da soberania nacional.
Recurso Extraordinário desprovido.
(RE 592891, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em
25/04/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-204 DIVULG 19-09-2019 PUBLIC 20-09-2019)
A tese fixada foi de que:
"Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição
Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT". Impedido o Ministro Marco Aurélio.
Afirmou suspeição o Ministro Luiz Fux. Ausentes, justificadamente, o Ministro Gilmar Mendes e
o Ministro Roberto Barroso, que já havia votado em assentada anterior. Presidência do
Ministro Dias Toffoli. Plenário, 25.04.2019.
Cujo trânsito em julgado verificou-se em Trânsito em Julgado - 18/02/2021,
favorável à tese do contribuinte, vigentes, portanto, os efeitos da Repercussão Geral, em linha
com o que prescreve o art. 62, §2o do RICARF.
Nesse tópico, subsidiariamente, deve ser reconhecido o direito aos créditos
relativos aos insumos agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, consoante o resultado
da diligência de fls. 1655/1657. Onde se consignaram as seguintes premissas:
Por meio deste, confirmou que: (1) o fundamento da isenção dos produtos
adquiridos da PepsiCola era o art. 6o do DL 1.435/1975; (2) não houve alteração no
entendimento proferido no Ofício SUFRAMA no 5637/SPR/CGAPI/COPIN de 05/07/2012, que
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721144/2010-81

confirma o direito ao crédito em questão; e (3) o projeto industrial do estabelecimento da
PepsiCola contava com a devida aprovação da SUFRAMA.
Assim, restou inequivocamente comprovado (e reiterado) que a Requerente faz jus
aos créditos de que se cuida.
CRÉDITOS BÁSICOS – LEI 7798/89 Por fim, a última questão debatida no
presente caso diz respeito à glosa de créditos registrados na entrada de bebidas prontas para o
consumo e que foram recebidas de terceiros e de outros estabelecimentos da própria Recorrente,
operações essas sujeitas ao sistema monofásico de apuração e recolhimento dos tributos.
Em relação à tal glosa, um dos fundamentos desenvolvidos pelo Recorrente é de
que há, no presente caso, um bis in idem em relação à exigência do imposto sobre os produtos
recebidos em transferência. E isso porque, embora reconheça a irregularidade do procedimento
adotado (creditamento de IPI para operações sujeitas à incidência monofásica do imposto), o
contribuinte alega que inexistiu prejuízo ao Fisco, haja vista que o imposto creditado na entrada
era debitado na saída com a promoção do recolhimento do tributo. Foi exatamente este o fato que
motivou a resolução n. 3401001.378.
Pois bem. Em resposta a tal diligência a recorrente traz aos autos robusto "termo
de constatação" elaborado pela KPMG Assessores Ltda., cujo objeto foi justamente averiguar se
a Recorrente debitava ou não o imposto creditado na saída dos produtos autuados no momento
de sua alienação a terceiros (FLS. 17041744).
Para alcançar as conclusões externadas no aludido "termo de constatação", a
citada auditoria analisou inúmeros documentos fiscais do contribuinte para o período fiscalizado,
dentre os quais destacam-se os controles internos da composição de entradas e saídas dos
produtos autuados, o livros registro de entradas, o livro registro de saídas, o livro registro de
apuração do IPI e, por fim, o relatório de giro do estoque, os quais foram devidamente acostados
aos autos.
E, a conclusão alcançada pela citada auditoria, é no sentido de que a recorrente
debitou todas as operações sujeitas à incidência monofásica e que foram objeto da fiscalização
aqui referida. É o que se observa dos seguintes trechos do trabalho pericial:
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721144/2010-81

Fl. 2032
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721144/2010-81

Fl. 2033
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721144/2010-81

Fl. 2034
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-010.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721144/2010-81

Fl. 2035
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-010.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721144/2010-81

Percebe-se, portanto, que 99,58% dos créditos glosados foram objeto de débito de
IPI na operação subsequente, motivo pelo qual manter a glosa tal como lançada no presente
tópico implicaria notório bis in idem em relação à exigência do imposto sobre os produtos
recebidos em transferência, o que justifica a reversão da referida glosa por intermédio do
presente voto, o que há de ser confirmado, quanto ao direito subjacente à análise acima referida,
quando do conhecimento da decisão definitiva obtida do Recurso Extraordinário no 592.891/SP.
Ante todo o exposto, conheço e dou provimento parcial ao recurso voluntário,
deixando de me manifestar acerca das teses subsidiárias, para as saídas tributadas.
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-010.941 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721144/2010-81

Para cancelar o crédito tributário referente à matéria tratada no Recurso
Extraordinário no 592.891/SP e reduzir 99,58% dos créditos glosados que foram objeto de débito
de IPI na operação subsequente.

Pelo exposto, conheço do recurso voluntário interposto para, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para (i) reverter 99,58% dos créditos glosados, objeto de débito de IPI na
operação subsequente, e (ii) cancelar o crédito lançado relativo à matéria tratada no RE no
592.891/SP.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 2037
DF CARF MF
Original